Tribunal: TJDFT
Processo: 0002505-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos pelo autor/apelante1 - Isalberto Silva Assunção - e pelas rés/apeladas Raizen S/A, Megaplus Serviços e Veículos Ltda. e Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, não tendo acorrido ao acordo a apelada Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A, os aludidos peticionantes convencionaram, entre si, a resolução do conflito de interesses que os enlaça e faz o objeto desta ação mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo, alfim, a extinção do processo. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que, a princípio, não sobeja óbice algum à homologação da composição alcançada, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Contudo, em se tratando de litisconsórcio passivo, a despeito de o imóvel que integrara o objeto da lide ter sido incorporado ao patrimônio da litisconsorte Raízen S/A, segundo o negócio societário que entabularam, a apelada Cosan deve ser esta instada a se manifestar acerca do peticionado, porquanto destina-se a colocar termo ao litígio e ao processo. Destarte, diante dos contornos alinhavados e dos possíveis influxos advindos da homologação almejada, à apealada Cosan para, querendo, se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10), esclarecendo, sobretudo, se anui com o acordado. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da parte. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Acordo - ID 44947906, fls. 1481/1485.